Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICIDIO CULPOSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NEGLIGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1.Considera-se o crime culposo, quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
2. Não havendo demonstração da negligência, imperícia ou imprudência dos acusados, tampouco do nexo de causalidade entre o comportamento dos acusados e o resultado morte, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.